Tribunal: TJMT
Processo: 63707-29.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597076-8 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80637078720188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80637078720188110001
EDNA NUNES CORREA
Requerente: YOLANDA MEDRADO QUEIROZ Advogado: MARQUES SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RENOVA COMPANHIA
Requerido: SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
Beneficiário: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 4700117722900
Valor: R$ 1.461,36 (um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 35.615.613/0001-18
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 35.615.613/0001-18
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1569 25900 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 15:58